Tribunal: TJPA
Processo: 0001513-30.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001513-30.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: PARA BUS COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0001513-30.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

ADVOGADO: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB/PA nº 9285

APELADO:
PARÁ BUS COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: SIDNEIA DAS GRACAS BELMIRO ANDRADE – OAB/PA nº 9.265

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ÔNIBUS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a controvérsia recursal em torno da reforma da sentença que nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, condenando o Município de Marabá ao ressarcimento da Empresa Autora, ora Apelada, na quantia de R$145.091,64 (cento e quarenta e cinco mil noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), a título de , serviços prestados à Administração Pública e não pagos, tais como manutenção corretiva em ônibus escolares com reposição das peças;

II – A empresa Autora instruiu a exordial com diversas DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Notas Fiscais– devidamente assinadas por funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, nas quais há a discriminação do produto e serviço, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes;

III - Comprovado o fornecimento de produtos e prestação de serviços ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao ressarcimento devido, sob pena de enriquecimento ilícito;

IV - É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

V- O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Autor (Art. 373, II, CPC);

VI –
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
PARÁ BUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Historiando os fatos, a empresa supracitada ajuizou referida ação alegando que é regularmente constituída e atua na atividade de comércio a varejo de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, bem como serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Informou que por processo licitatório (Pregão presencial n° 221/2011/CPL/PMM), foi contratada pelo Município de Marabá, para prestação de serviços de manutenção em ônibus escolares com reposição das peças necessárias, tudo de acordo com o contrato administrativo n° 080/2012/CPL/PMM, firmado entre as partes, para o ano de 2012.

Afirmou que o ente Municipal não cumpriu totalmente com sua contraprestação, ou seja, não efetuou o pagamento dos últimos serviços prestados pela Requerente no ano de 2012, que somaram o valor líquido de R$145.091,64 (cento e quarenta e cinco mil noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), já deduzidos os impostos devidos.

Assim, requereu a condenação do Réu ao pagamento do débito no total de R$145.091,64 (cento e quarenta e cinco mil noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
(
id nº 2353940 - Pág. 1/3)

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus ao pagamento de R$ 145.091,64 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação. (
Id nº 2353941 - Pág. 1/7
)

Em suas razões recursais, defende, em síntese, que não está
evidente que o Apelado possui o direito de receber os alegados valores, eis que os documentos juntados são todos unilaterais, não existindo prova cabal de que os serviços alegados foram efetivamente prestados à Administração Pública.

Assevera que a decisão proferida não satisfaz o que determina a legislação pertinente, uma vez que ausente comprovação dos fatos alegados pela parte autora, sendo, portanto, nula.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo e pela condenação do Apelante por litigância de má-fé
(Id nº 2306155 - Pág. 1/7
).

O recurso foi recebido no duplo efeito
(Id nº 2386942 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
Id nº 2406543 - Pág. 1/5
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário, e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da reforma da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, condenando o Município de Marabá ao ressarcimento da Empresa Autora, ora Apelada, na quantia de R$145.091,64 (cento e quarenta e cinco mil noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), a título de manutenção corretiva em ônibus escolares com reposição das peças necessárias, serviços prestados à Administração Pública e não pagos.

Para tanto, o Apelante sustenta: 1)

ausência de direito evidente da empresa Apelada em receber os alegados valores, eis que os documentos juntados aos autos são todos unilaterais, não existindo prova cabal de que os serviços alegados foram efetivamente prestados e 2) decisão proferida não satisfaz o que determina a legislação pertinente, uma vez que ausente comprovação dos fatos alegados pela parte autora, sendo, portanto, nula.

Analisando os autos, observa-se a robustez da prova documental existente, eis que há diversas DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Notas Fiscais
–
anexas no
id nº 2306148 - Pág. 25/34
, devidamente assinadas por funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, nas quais há a discriminação do produto e do serviço, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes
.

Constata-se que a grande maioria das notas fiscais sempre foram assinadas não por apenas 01 (um) funcionário público, mas por 03 (três) funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, conforme carimbos constantes, onde consta o nome do servidor, cargo e em alguns consta, inclusive, o número de portaria de nomeação.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de inexistência de comprovação da efetiva entrega da prestação do serviço.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos, por ela arrolada, seja admitida pelo Juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pela Empresa autora, eis que não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento das razões recursais aqui postas.

De igual modo, alegações genéricas do Apelante sequer mostram-se suficientes para comprovar a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito discutido, como pretende fazer crer o Recorrente

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

A fim de corroborar com o entendimento expedido, colaciono trecho da manifestação do Ministério Público em seu parecer:

“Destarte, tendo sido constatada a efetiva prestação dos serviços (manutenção corretiva em ônibus escolares com reposição das peças necessárias), não pode o ente público valer-se da própria torpeza para eximirse do dever de realizar o devido pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade.”

Reiteradamente, o Apelante em suas peças processuais juntadas desde o momento de sua primeira intervenção no feito, cuidou-se tão somente de repetir os mesmos argumentos sem carrear aos autos elementos que pudessem desconstituir o arcabouço probante da parte autora que efetivamente apresentou diversas notas fiscais, devidamente assinadas por funcionários do Município de Marabá.

Dessa forma, a municipalidade Apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença proferida, inclusive, porque a decisão está em total consonância com a legislação vigente e o contexto probatório dos autos, não havendo que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Marabá
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/05/2021